Tribunal: TJDFT
Processo: 0720553-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720553-23.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JOSE SPEROTTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CREDORES. SOLIDARIEDADE ATIVA INEXISTENTE. 1. A solidariedade ativa entre credores não se presume. Esta decorre da lei ou da vontade das partes (artigo 265 do Código Civil). 2. No caso em tela, como não há previsão legal de solidariedade do crédito tampouco previsão contratual a respeito, ela é inexistente. 3. De igual modo, justamente pelo fato da solidariedade ativa não se presumir, não prevalece o argumento de que se o débito era solidário entre as partes, o crédito também o seria. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 18 e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, defendendo o cabimento do indeferimento da inicial diante da ilegitimidade ativa. Aduz que o recorrido postula, indevidamente, direito alheio em nome próprio. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 18 e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “Todavia, também não seria o caso de emenda à inicial. É fato que as cédulas de crédito rurais possuem mais de um emitente, devendo o feito então prosseguir somente para apuração dos valores atinentes ao apelante. Quanto aos demais credores, cabe a estes demandarem em juízo para receberem o que lhes aprouver.” (ID 33416427 – pág. 5), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010